Tribunal: TJPA
Processo: 0853484-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853484-70.2018.8.14.0301

APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em sede de apelação, fixou honorários sucumbenciais em favor da parte embargada, Hyundai Caoa do Brasil Ltda, com base no efeito devolutivo da apelação e no princípio da causalidade. O embargante sustenta omissão e contradição na decisão, invocando jurisprudência do STJ sobre os limites da majoração de honorários recursais, e requer a exclusão dessa condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à fixação de honorários sucumbenciais em segundo grau, em atenção ao art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários de sucumbência são considerados pedido implícito e estão abrangidos pelo efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 322, §1º, do CPC/2015, permitindo ao tribunal fixá-los na hipótese de omissão em primeira instância.

A análise do recurso devolveu ao tribunal competência para apreciar a questão relativa aos honorários de sucumbência, inexistindo vício no acórdão que os fixou com base no princípio da causalidade, uma vez que o crédito tributário já estava extinto pelo pagamento (art. 156, I, do CTN).

Os precedentes citados pelo embargante são inaplicáveis ao caso concreto, pois tratam de hipóteses de ausência de fixação de honorários nas instâncias ordinárias ou de mandado de segurança, no qual há vedação legal expressa para arbitramento de honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009).

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

O efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal a fixar honorários de sucumbência omissos na sentença de primeira instância, com base no art. 85, §11, do CPC/2015, respeitado o princípio da causalidade.

Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que, com fundamento no art. 322, §1º, do CPC/2015, e no art. 156, I, do CTN, fixa honorários sucumbenciais em segundo grau, quando a matéria foi devolvida à instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11, e 322, §1º; CTN, art. 156, I; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2004107-PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.06.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1355844-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Turma, j. 01.12.2022.

Vistos.

Acordam
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dina Realtora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 10.02.2025 até 17.02.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nasicimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão judicial constante dos autos do processo nº 0853484-70.2018.8.14.0301, que versa sobre execução fiscal movida contra HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada, sob o fundamento que houve majoração recursal dos honorários de sucumbência, que não haviam sido arbitrados no 1.º grau, o que não seria possível, por força do art. 85, §11, do CPC, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim sejam os embargos conhecidos e providos para reformar a sentença e excluir a majoração.

Sem
contrarrazões da parte embargada, conforme certidão do ID-

21014914 - Pág. 1.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

Em um primeiro momento, destaco que os honorários de sucumbência são tratados pela legislação processual civil como pedido implícito e, por esta razão, abrangido pelo efeito translativo do recurso de apelação (art. 322, § 1, do CPC/15).

Art. 322. (...)

§ 1º
Compreendem-se no principal
os juros legais, a correção monetária e
as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios
.

Pelo efeito translativo entende-se o conhecimento de determinadas matérias de ordem pública independentemente de provocação da parte, tenham sido elas discutidas ou não na instância inferior. Conforme ensina Nelson Nery Júnior (Teoria Geral dos Recursos, 6.ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2004, p. 482), existem casos em que “o sistema processual autoriza o órgão ad quem a julgar fora do que consta nas razões recursais ou contrarrazões do recurso, ocasião em que não se pode falar em julgamento extra, ultra ou infra petita. Isso ocorre normalmente com as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e cujo respeito não se opera a preclusão”. A translação dessas questões ao juízo ad quem está autorizada nos arts. 1.013, §§1.º a 3.º, e 1.014 do CPC.

Dessa forma, o exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo a quo, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação, por força do art. 1.013, §§1.º a 3.º, do CPC.

Em um segundo momento, ainda que o Estado do Pará não concorde com a assertiva anterior, é inquestionável que a própria apelação devolveu expressamente a este tribunal a apreciação da questão atinente aos honorários de sucumbência (Num. 15295532 - Pág. 10), o que instaurou a competência desta relatora por provocação do apelante, a partir também do efeito devolutivo do recurso, para apreciar e fixar os honorários de sucumbência.

Em um terceiro momento, não bastasse os fundamentos expostos, ao analisar os precedentes persuasivos citados pelo Estado do Pará, verifico que eles não se aplicam ao caso dos autos,
vejamos o primeiro
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DE ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE CAPÍTULO DECISÓRIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL. 1. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais. 2. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que mantém acórdão que reconheceu error in procedendo anulou a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ("majoração") dos honorários em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2004107 - PB (2022/0150074-6)

No inteiro teor deste acórdão da segunda turma do STJ o ministro relator Mauro Campbell Marques deixou claro que não permitiu a majoração de honorários do recurso perante o STJ porque o tribunal de segundo grau não havia fixado a verba, de maneira que, por ter o
tribunal de segundo grau se omitido (quando a competência era dele, em instância ordinária)
, não caberia ao tribunal superior fixar originariamente a verba. Veja:

Entretanto, diversamente do que alega a agravante,
não há nos autos fixação de honorários pelas instâncias ordinárias
. É que,
embora a sentença tenha condenado a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento à apelação para, "anulando a sentença, determinar o retorno dos autos à vara de origem
, para regular prosseguimento do feito" (fl. 54). Nesse cenário, ainda que exista a prolação de uma sentença com a condenação em honorários sucumbenciais, o superveniente provimento de recurso, com o reconhecimento de error in procedendo e a anulação de tal decisão, como ocorreu na espécie, enseja o desfazimento também da estipulação da sucumbência originária, de modo que, nessa hipótese,
se não subsiste a condenação em honorários na origem
, não há que se falar em sua majoração em sede recursal
.

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2004107 - PB (2022/0150074-6)

Dessa maneira, no caso do precedente citado não houve fixação de honorários pelo segundo grau de jurisdição (TRF).

Já no caso sob análise pretende-se exatamente o contrário: fixar honorários de sucumbência em segundo grau de jurisdição, justamente por se tratar de momento processual em que possível a apreciação de fatos e provas que suscitam a incidência do princípio da causalidade da sucumbência (já que o Estado do Pará ajuizou execução fiscal de crédito tributário já extinto pelo pagamento, conforme art. 156, inc. I, do CTN), análise probatória que é inviável em recursos de estrito direito, como o recurso especial.

No
segundo recurso especial
citado pelo Estado do Pará:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2004107 - PB (2022/0150074-6), ministro Mauro Campbell Marques, 01ª turma
, o caso apreciado envolvia ação de
mandado de segurança
, sendo vedada a fixação de honorários de sucumbência naquela ação porque há expressa vedação legal no procedimento especial do
writ
constitucional (art. 25, da lei 12.016).

Já no
terceiro recurso especial
citado pelo Estado do Pará:
1355844

EDcl no AgInt no AREsp 1355844 / PR
, novamente o STJ deixou de se manifestar sobre a matéria,
pois não havia sido objeto de decisão pelo tribunal de segundo grau
, o que revelava a impossibilidade de fixação originária em sede excepcional, veja trecho da decisão:

Diante disso, na espécie, torna-se inaplicável o arbitramento de honorários recursais,
pois, na hipótese dos autos, não foram fixados honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias
.

Agiu corretamente o STJ, já que não há o efeito translativo nos recursos especial e extraordinário, porque seus regimes jurídicos estão no texto constitucional, no que diz serem cabíveis das causas decididas pelos tribunais inferiores (ex vi do art. 102, III e 105, III, da CF), de modo que, caso o tribunal não tenha se manifestado sobre a questão de ordem pública (como no caso mencionado acima), incidirão, na hipótese, os óbices do pressuposto recursal do prequestionamento.

Portanto, ao apreciar os embargos de declaração, constato que não há qualquer contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado ao acolher o pleito de apelação e aplicar o princípio da causalidade.

A
nte o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento para manter a decisão monocrática, haja vista não existir contradição, obscuridade, omissão ou erro material, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa e devolução ao juízo de origem para ulteriores que entender de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 17/02/2025